Tribunal: STF
Processo: RE 1577946
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. CHUVAS TORRENCIAIS. MORRO DO FOGUETEIRO. INTERVENÇÕES URBANÍSTICAS NECESSÁRIAS À SEGURANÇA DOS MORADORES DA COMUNIDADE LOCAL. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. TRIBUNAL DE ORIGEM ASSENTOU QUE O RELATÓRIO DA FUNDAÇÃO GEO-RIO, ÓRGÃO VINCULADO À PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, DEMONSTROU A AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS INDICADAS NAQUELE RELATÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS EMERGENCIAIS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.